Tribunal: TJMT
Processo: 1015507-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015507-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAIS DE ANDRADE MARINS BENJAMIM - CPF: 152.572.067-81 (ADVOGADO), M. P. D. S. - CPF: 108.133.921-79 (AGRAVANTE), ALESSANDRA MARA PERDONCINI - CPF: 938.574.621-91 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALESSANDRA MARA PERDONCINI

e
M. P. D. S
.

AGRAVADO(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚD. RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO À GENITORA DO MENOR BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Mara
Perdoncini
e M. P. D. S. contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a liminar para restabelecer o plano de saúde exclusivamente em favor do menor Miguel
Perdoncini
da Silva. A agravante alegou cancelamento indevido e unilateral do plano, sem prévia notificação e mesmo estando adimplente, requerendo a extensão da tutela para si, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na necessidade de preservação da assistência continuada ao filho em tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde da genitora adimplente, sem prévia notificação e justificativa; (
ii
) estabelecer se é cabível o restabelecimento do plano de saúde à genitora, mesmo sem comprovação de tratamento próprio, em razão da assistência ao filho menor em tratamento médico contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ), impondo o respeito ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação (CDC, art. 6o, III).

A rescisão unilateral do plano da agravante, sem comprovação de inadimplência e sem prévia notificação, afronta a Resolução Normativa no 593/2023 da ANS e é considerada abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082, afirma ser obrigatória a manutenção dos cuidados assistenciais durante tratamento médico, mesmo após rescisão contratual.

A presença assistencial da genitora é condição essencial ao tratamento do menor, ainda que ela não esteja em terapia própria, de modo que a supressão de sua cobertura compromete indiretamente a continuidade do cuidado do filho.

A ausência de impugnação pela operadora, que sequer apresentou contrarrazões, reforça a verossimilhança do direito alegado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde, sem notificação prévia e com a beneficiária adimplente, é abusiva e viola o dever de informação previsto no CDC.

É cabível o restabelecimento do plano de saúde à genitora do menor em tratamento contínuo quando sua exclusão compromete indiretamente a continuidade do cuidado assistencial, ainda que ela não esteja em terapia própria.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) e a normativa da ANS impõem à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais mediante o adimplemento das contraprestações devidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 47; CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa ANS no 593/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; STJ, Súmula 469; STJ, Súmula 608; TJMT, AI no 1010926-69.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/06/2025; TJMT, AI no 1025283-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26/02/2025; TJMT, AI no 1013844-80.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
movido por
ALESSANDRA MARA PERDONCINI e M. P. D. S.

contra decisão interlocutória (ID. 191886299 – Autos de Origem no 1000193-38.2025.8.11.0099), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando o restabelecimento do plano de saúde apenas em favor do menor Miguel
Perdoncini
da Silva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em Relação de Consumo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por MIGUEL PERDONCINI DA SILVA, representado por sua genitora ALESSANDRA MARA PERDONCINI, também autora da ação, em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que o menor Miguel
Perdoncini
da Silva, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível I/II e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é beneficiário do plano de saúde fornecido pela operadora ré, estando integralmente em dia com o pagamento das faturas mensais, conforme comprovantes anexos. Diz que foram solicitados diversos tratamentos médicos pela profissional Dra. Camila
Battirola
(CRM 6779-MT) – consistentes em psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia
motora com ênfase em psicomotricidade e equoterapia –, contudo, não foi possível a realização desde 10/02/2025. Indica que, ao buscar informações sobre as negativas, foi surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado pela operadora sem qualquer justificativa ou aviso prévio, ocasionando, consequentemente, o cancelamento do plano de saúde do seu filho Miguel. Assevera que, apesar do cancelamento, continuou realizando regularmente o pagamento das mensalidades, o que comprova sua adimplência, conforme documentos juntados aos autos. Alega que a suspensão dos tratamentos poderá acarretar severa piora clínica e comportamental ao menor. Sustenta que, ao contatar a ré por meio do protocolo 20255547852632, foi informada apenas de que seu plano estava cancelado, sem apresentação de qualquer justificativa, motivo pelo qual ajuizou a presente. No campo jurídico, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora se qualifica como consumidora e a ré como fornecedora de serviços. Afirma a existência de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), dada a ausência de justificativa para o cancelamento do plano. Pede o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora e de seu dependente Miguel, no prazo de 24 horas da intimação, com autorização imediata para a realização de todos os tratamentos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi determinada a emenda da inicial, conforme id. 185626913.

A parte autora manifestou-se e vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Assim, imprescindível a verificação da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em apreço, por ora, verifica-se que a contratação do plano de saúde restou evidenciada pelosprintsde tela anexados aos autos no id. 187059197 e id. 187059198, documentos que, inclusive, poderão ser impugnados pela parte ré, se assim entender pertinente.

Ademais, a parte autora trouxe aos autos comprovantes de pagamento das mensalidades, conforme se extrai do id. 185584097, evidenciando sua adimplência junto à operadora ré.

Cumpre registrar que é prática amplamente disseminada no setor da saúde suplementar a utilização de carteirinha digital para identificação dos beneficiários, o que deve ser observado, especialmente diante da gravidade da matéria versada nos autos, que se refere ao direito à saúde de menor portador de transtornos severos de desenvolvimento.

Em relação ao comprovante de cancelamento, anote-se que a própria narrativa da autora dá conta de que o plano foi rescindido de maneira unilateral e sem comunicação prévia, não se podendo exigir, neste momento, a juntada de documento cuja ausência resulta justamente da irregularidade imputada à operadora.

Assim, em juízo de cognição sumária, constata-se que a probabilidade do direito se encontra comprovada pela documentação acostada aos autos, mormente diante da aparente rescisão unilateral injustificada do contrato de plano de saúde, sem o devido respeito às normas consumeristas aplicáveis.

Quanto aopericulum in mora, resta evidenciado, uma vez que a controvérsia envolve o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196 da Constituição Federal), e se refere à continuidade de tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida do autor, conforme se extrai do laudo médico acostado sob id. 185584092.

Importante ressaltar, ainda que a parte ré venha a comprovar que exerceu regularmente o direito de rescindir o contrato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082, fixou a seguinte tese:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Ou seja, ainda que haja justificativa para a rescisão, o direito à continuidade do tratamento deve ser garantido ao beneficiário até a efetiva alta médica, mediante o pagamento das contraprestações devidas, o que corrobora a necessidade do deferimento da medida ora pleiteada.

Salienta-se que, diante da ausência de comprovação de tratamento contínuo à genitora do autor, o deferimento da tutela se limita ao tratamento de Miguel, conforme laudo médico juntado nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também é firme no sentido de coibir a rescisão unilateral de planos de saúde em hipóteses que envolvam tratamento médico contínuo, como ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO). DECISÃO QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO PLANO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do agravado e a abstenção de aplicação de prazo de carência, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de sua manutenção para garantir a continuidade do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige motivação idônea, especialmente quando envolve pacientes em tratamento contínuo. (REsp 1.553.013/SP). 4
. O agravado demonstrou que a rescisão do contrato gerou a impossibilidade de continuidade de seu tratamento médico, caracterizando risco de dano irreparável
. 5. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a preservação do equilíbrio contratual, resguardando o direito à saúde do consumidor. 6. A operadora de plano de saúde não comprovou a regularidade da rescisão contratual de forma inequívoca, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige motivação idônea, não sendo admitida quando há paciente em tratamento contínuo sem a devida comunicação prévia e alternativas de continuidade do atendimento."
(TJMT, N.U 1025283-88.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE em 05/03/2025) – grifo nosso.

E ainda:

"Direito civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Menor portadora de transtorno do espectro autista
(TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Tutela de urgência concedida. Manutenção do plano. Interpretação
pro
consumidor. Súmula 608 do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde de menor portadora de TEA e TDAH, rescindido unilateralmente pela UNIMED, mesmo com os pagamentos em dia. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade da manutenção do plano de saúde, diante da rescisão unilateral, e se tal rescisão pode ser mantida mesmo em face de tratamento médico contínuo essencial. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado em favor do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ. 4
. A rescisão unilateral é abusiva quando impede a continuidade de tratamento essencial para a saúde e sobrevivência do beneficiário, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ. 5. A interrupção do tratamento da menor, diagnosticada com TEA e TDAH, pode gerar danos irreversíveis à saúde e desenvolvimento da paciente, conforme laudo médico constante dos autos.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico contínuo de paciente, devendo ser garantida a continuidade do atendimento até a alta médica, com base na interpretação pro consumidor e na proteção à dignidade da pessoa humana."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 6o; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 608."(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10138448020248110000, Relator: Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, publicado em 22/10/2024) – grifo nosso.

Diante de todo o exposto, restando comprovados, por ora, a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor Miguel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como, providencie a continuidade do tratamento médico necessário, nos termos anteriormente disponibilizados pela ré, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais), limitada a 20 dias-multa. [...]”

Em suas razões recursais (ID.
286544898
), a agravante sustenta, em síntese:

1.
Cancelamento indevido do plano de saúde da genitora e do menor, sem inadimplência, justificativa ou notificação prévia
;

2.
Violação aos direitos do consumidor, especialmente quanto ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC)
;

3.
Restabelecimento integral do plano de saúde da genitora, além do menor, considerando a relação contratual adimplida e a dependência assistencial mútua
.

Indeferida a liminar recursal (ID. 287492390).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão de ID. 295339860).

O Ministério Público, instado a se manifestar, exarou parecer opinando pelo provimento do recurso
,
destacando a ausência de comunicação do cancelamento e a necessidade de observância das normas consumeristas.

O recurso é tempestivo
e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ALESSANDRA MARA PERDONCINI
e
M. P. D. S
.

AGRAVADO(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória (ID. 287492390), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde apenas em favor do menor Miguel
Perdoncini
da Silva, representado por sua genitora, ora agra
v
ante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora presente a verossimilhança do direito em relação a ambos os autores, apenas o menor Miguel estaria em tratamento contínuo, conforme laudo médico, razão pela qual deferiu a tutela liminar somente em seu favor
, não reconhecendo o
periculum in mora
quanto à genitora, por ausência de comprovação de necessidade assistencial imediata.

O
agravante
sustenta que o plano de saúde foi cancelado sem notificação prévia, mesmo estando adimplente, e que a genitora do menor também é consumidora legítima, com relação contratual válida e em vigor.

Requer o restabelecimento integral do plano para ambos os autores, sob alegação de afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/1998 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu parcialmente
o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“
“[...]
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em Relação de Consumo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por MIGUEL PERDONCINI DA SILVA, representado por sua genitora ALESSANDRA MARA PERDONCINI, também autora da ação, em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que o menor Miguel
Perdoncini
da Silva, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível I/II e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é beneficiário do plano de saúde fornecido pela operadora ré, estando integralmente em dia com o pagamento das faturas mensais, conforme comprovantes anexos. Diz que foram solicitados diversos tratamentos médicos pela profissional Dra. Camila
Battirola
(CRM 6779-MT) – consistentes em psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora com ênfase em psicomotricidade e equoterapia –, contudo, não foi possível a realização desde 10/02/2025. Indica que, ao buscar informações sobre as negativas, foi surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado pela operadora sem qualquer justificativa ou aviso prévio, ocasionando, consequentemente, o cancelamento do plano de saúde do seu filho Miguel. Assevera que, apesar do cancelamento, continuou realizando regularmente o pagamento das mensalidades, o que comprova sua adimplência, conforme documentos juntados aos autos. Alega que a suspensão dos tratamentos poderá acarretar severa piora clínica e comportamental ao menor.
Sustenta que, ao contatar a ré por meio do protocolo 20255547852632, foi informada apenas de que seu plano estava cancelado, sem apresentação de qualquer justificativa, motivo pelo qual ajuizou a presente. No campo jurídico, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora se qualifica como consumidora e a ré como fornecedora de serviços. Afirma a existência de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), dada a ausência de justificativa para o cancelamento do plano. Pede o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora e de seu dependente Miguel, no prazo de 24 horas da intimação, com autorização imediata para a realização de todos os tratamentos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi determinada a emenda da inicial, conforme id. 185626913.

A parte autora manifestou-se e vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Assim, imprescindível a verificação da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em apreço, por ora, verifica-se que a contratação do plano de saúde restou evidenciada pelosprintsde tela anexados aos autos no id. 187059197 e id. 187059198, documentos que, inclusive, poderão ser impugnados pela parte ré, se assim entender pertinente.

Ademais, a parte autora trouxe aos autos comprovantes de pagamento das mensalidades, conforme se extrai do id. 185584097, evidenciando sua adimplência junto à operadora ré.

Cumpre registrar que é prática amplamente disseminada no setor da saúde suplementar a utilização de carteirinha digital para identificação dos beneficiários, o que deve ser observado, especialmente diante da gravidade da matéria versada nos autos, que se refere ao direito à saúde de menor portador de transtornos severos de desenvolvimento.

Em relação ao comprovante de cancelamento, anote-se que a própria narrativa da autora dá conta de que o plano foi rescindido de maneira unilateral e sem comunicação prévia, não se podendo exigir, neste momento, a juntada de documento cuja ausência resulta justamente da irregularidade imputada à operadora.

Assim, em juízo de cognição sumária, constata-se que a probabilidade do direito se encontra comprovada pela documentação acostada aos autos, mormente diante da aparente rescisão unilateral injustificada do contrato de plano de saúde, sem o devido respeito às normas consumeristas aplicáveis.

Quanto aopericulum in mora, resta evidenciado, uma vez que a controvérsia envolve o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196 da Constituição Federal), e se refere à continuidade de tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida do autor, conforme se extrai do laudo médico acostado sob id. 185584092.

Importante ressaltar, ainda que a parte ré venha a comprovar que exerceu regularmente o direito de rescindir o contrato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082, fixou a seguinte tese:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Ou seja, ainda que haja justificativa para a rescisão, o direito à continuidade do tratamento deve ser garantido ao beneficiário até a efetiva alta médica, mediante o pagamento das contraprestações devidas, o que corrobora a necessidade do deferimento da medida ora pleiteada.

Salienta-se que, diante da ausência de comprovação de tratamento contínuo à genitora do autor, o deferimento da tutela se limita ao tratamento de Miguel, conforme laudo médico juntado nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também é firme no sentido de coibir a rescisão unilateral de planos de saúde em hipóteses que envolvam tratamento médico contínuo, como ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO). DECISÃO QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO PLANO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a reativação
do plano de saúde do agravado e a abstenção de aplicação de prazo de carência, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de sua manutenção para garantir a continuidade do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige motivação idônea, especialmente quando envolve pacientes em tratamento contínuo. (REsp 1.553.013/SP). 4
. O agravado demonstrou que a rescisão do contrato gerou a impossibilidade de continuidade de seu tratamento médico, caracterizando risco de dano irreparável
. 5. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a preservação do equilíbrio contratual, resguardando o direito à saúde do consumidor. 6. A operadora de plano de saúde não comprovou a regularidade da rescisão contratual de forma inequívoca, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige motivação idônea, não sendo admitida quando há paciente em tratamento contínuo sem a devida comunicação prévia e alternativas de continuidade do atendimento."
(TJMT, N.U 1025283-88.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE em 05/03/2025) – grifo nosso.

E ainda:

"Direito civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Menor portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Tutela de urgência concedida. Manutenção do plano. Interpretação
pro
consumidor. Súmula 608 do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde de menor portadora de TEA e TDAH, rescindido unilateralmente pela UNIMED, mesmo com os pagamentos em dia. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade da manutenção do plano de saúde, diante da rescisão unilateral, e se tal rescisão pode ser mantida mesmo em face de tratamento médico contínuo essencial. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado em favor do consumidor, conforme o Código de Defesa do
Consumidor e a Súmula 608 do STJ. 4
. A rescisão unilateral é abusiva quando impede a continuidade de tratamento essencial para a saúde e sobrevivência do beneficiário, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ. 5. A interrupção do tratamento da menor, diagnosticada com TEA e TDAH, pode gerar danos irreversíveis à saúde e desenvolvimento da paciente, conforme laudo médico constante dos autos.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico contínuo de paciente, devendo ser garantida a continuidade do atendimento até a alta médica, com base na interpretação pro consumidor e na proteção à dignidade da pessoa humana."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 6o; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 608."(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10138448020248110000, Relator: Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, publicado em 22/10/2024) – grifo nosso.

Diante de todo o exposto, restando comprovados, por ora, a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor Miguel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como, providencie a continuidade do tratamento médico necessário, nos termos anteriormente disponibilizados pela ré, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais), limitada a 20 dias-multa. [...]”

Analisando detidamente os autos,
verifico que
restou incontroverso que o plano foi rescindido sem prévia notificação à consumidora, o que infringe o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), além de violar a Resolução Normativa no 593/2023 da ANS, que exige aviso prévio e detalhado em hipóteses de cancelamento por inadimplemento, o qual, ademais, não restou comprovado nos autos.

A relação contratual entre as partes está sujeita à legislação consumerista, nos termos da Súmula 469 do STJ, sendo aplicáveis as garantias previstas na Lei no 8.078/1990.

O cancelamento unilateral, sem aviso, revela-se abusivo, sobretudo considerando que a agravante acompanha o filho menor em todos os tratamentos médicos, sendo parte essencial da dinâmica assistencial e da continuidade do tratamento, mesmo que não se encontre, por ora, em terapia própria.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, fixou a seguinte tese:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – TEMA 1.082 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A relação entre as partes contratantes de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no. 469 do STJ. e ainda considerando o parecer do
mp
É
abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem a prévia notificação do segurado, especialmente quando o inadimplemento é inferior a 60 (sessenta) dias, nos termos da Lei no. 9.656/1998 e da Resolução Normativa no. 593/2023 da ANS. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Demonstrado que a agravante está em contínuo tratamento médico e que o cancelamento do plano ocorreu sem a devida notificação e sem preencher os requisitos legais para inadimplência, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde. Quanto à questão levantada pela agravada em sua contraminuta, atinente a sua responsabilização, no que tange o cancelamento do plano de saúde da agravante, aduzindo, para tanto, que a
responsabilidade seria da “UNIMED FAMA”, esta tese não foi objeto da decisão agravada, ao passo que qualquer decisão a este respeito configuraria manifesta supressão de instância. (N.U 1010926-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

No caso em apreço, ainda que não haja comprovação de tratamento próprio da agravante, a supressão abrupta de sua cobertura afronta a boa-fé objetiva contratual e pode implicar descontinuidade indireta do tratamento do menor, que depende do apoio direto da genitora.

Além disso, não há qualquer prova nos autos de que o cancelamento tenha sido formalizado ou justificado pela operadora, que sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID. 295339860).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento,
para
reformar a decisão agravada e determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravante Alessandra Mara
Perdoncini
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025